Tribunal: STJ
Processo: 5001889-45.2020.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805291 - SC (2024/0452588-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: RODRIGO ARISTIDES DA SILVA CORREA
ADVOGADO
: DIEGO RAMÓN CARVALHO CARLIN - SC019617
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO SFH, LIMITAÇÃO DE
JUROS E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina que inadmitiu o recurso especial com fundamento nas
Súmulas n. 283 e 284 do STF e por ausência de similitude fática para a alínea do
c
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato c/c repetição de indébito
envolvendo financiamento imobiliário no SFH. O valor da causa foi fixado em R$
12.847,20.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastou a TSA, manteve
os juros remuneratórios como contratados, revogou a gratuidade e condenou ao
pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte
reformou parcialmente a sentença, reconheceu a legalidade da TSA
a quo
no aditivo contratual, limitou os juros a 12% ao ano entre abril/2007 e fevereiro
/2011, manteve as taxas pactuadas a partir de março/2011, determinou repetição do
indébito na forma simples e redistribuiu a sucumbência com honorários de 10%
sobre o proveito econômico de cada parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53236042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ca14dea7-d46c-4c20-8ed2-61b7d3573317

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a limitação de juros e a revisão
contratual violam os arts. 5o, I e II, da
(ii) saber se taxas
Lei n. 9.514/1997;
superiores à média de mercado podem ser revistas à luz da Súmula n. 596 do STF e
do AgInt no
(iii) saber se a fixação do teto de 12% ao ano
REsp 1.493.171/RS;
afronta a liberdade contratual do SFI com base nos arts. 5o, I e II, da
e (iv) saber se houve dissídio jurisprudencial com julgados do
Lei n. 9.514/1997;
STJ e do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A incidência da Súmula n. 283 do STF decorre da ausência de impugnação
específica aos fundamentos autônomos do acórdão recorrido, notadamente à
aplicação do
da
e ao critério de comparação com as médias
art. 25
Lei n. 8.692/1993
do Bacen a partir de março/2011.
7. Configura-se deficiência de fundamentação, atraindo a Súmula n. 284 do STF,
porque a recorrente apenas invocou, de forma genérica, o
o, I e II, da
art. 5
sem demonstrar como o acórdão teria vulnerado tais incisos
Lei n. 9.514/1997,
diante da disciplina própria do SFH.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por falta de cotejo analítico e de
similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que
prejudica a alínea c; ademais, o óbice da Súmula n. 283 do STF impede a análise
pela alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recorrente não
Tese de julgamento
impugna fundamento autônomo do acórdão recorrido, inclusive a aplicação do art. 25
da
e o critério de médias do Bacen. 2. Incide a Súmula n. 284 do
Lei n. 8.692/1993
STF quando a alegação de violação ao
o, I e II, da
é genérica
art. 5
Lei n. 9.514/1997
e impede a compreensão da controvérsia. 3. Ausente o cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, não se comprova o dissídio
art. 1.029,
art. 255,
jurisprudencial; o óbice da Súmula n. 283 do STF impede a análise pela alínea ”.
c
CF,
III;
o, I, II;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
Lei n. 9.514/1997, art. 5
CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.692/1993, art. 25;
art. 255,
STF, Súmulas n. 283, 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53236042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ca14dea7-d46c-4c20-8ed2-61b7d3573317

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ca14dea7-d46c-4c20-8ed2-61b7d3573317

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805291 - SC (2024/0452588-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: RODRIGO ARISTIDES DA SILVA CORREA
ADVOGADO
: DIEGO RAMÓN CARVALHO CARLIN - SC019617
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO SFH, LIMITAÇÃO DE
JUROS E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina que inadmitiu o recurso especial com fundamento nas
Súmulas n. 283 e 284 do STF e por ausência de similitude fática para a alínea do
c
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato c/c repetição de indébito
envolvendo financiamento imobiliário no SFH. O valor da causa foi fixado em R$
12.847,20.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastou a TSA, manteve
os juros remuneratórios como contratados, revogou a gratuidade e condenou ao
pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte
reformou parcialmente a sentença, reconheceu a legalidade da TSA
a quo
no aditivo contratual, limitou os juros a 12% ao ano entre abril/2007 e fevereiro
/2011, manteve as taxas pactuadas a partir de março/2011, determinou repetição do
indébito na forma simples e redistribuiu a sucumbência com honorários de 10%
sobre o proveito econômico de cada parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52064915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:34:35
Código de Controle do Documento: 04c896e7-1ee5-4379-ab72-c6b42d7838da

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a limitação de juros e a revisão
contratual violam os arts. 5o, I e II, da
(ii) saber se taxas
Lei n. 9.514/1997;
superiores à média de mercado podem ser revistas à luz da Súmula n. 596 do STF e
do AgInt no
(iii) saber se a fixação do teto de 12% ao ano
REsp 1.493.171/RS;
afronta a liberdade contratual do SFI com base nos arts. 5o, I e II, da
e (iv) saber se houve dissídio jurisprudencial com julgados do
Lei n. 9.514/1997;
STJ e do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A incidência da Súmula n. 283 do STF decorre da ausência de impugnação
específica aos fundamentos autônomos do acórdão recorrido, notadamente à
aplicação do
da
e ao critério de comparação com as médias
art. 25
Lei n. 8.692/1993
do Bacen a partir de março/2011.
7. Configura-se deficiência de fundamentação, atraindo a Súmula n. 284 do STF,
porque a recorrente apenas invocou, de forma genérica, o
o, I e II, da
art. 5
sem demonstrar como o acórdão teria vulnerado tais incisos
Lei n. 9.514/1997,
diante da disciplina própria do SFH.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por falta de cotejo analítico e de
similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que
prejudica a alínea c; ademais, o óbice da Súmula n. 283 do STF impede a análise
pela alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recorrente não
Tese de julgamento
impugna fundamento autônomo do acórdão recorrido, inclusive a aplicação do art. 25
da
e o critério de médias do Bacen. 2. Incide a Súmula n. 284 do
Lei n. 8.692/1993
STF quando a alegação de violação ao
o, I e II, da
é genérica
art. 5
Lei n. 9.514/1997
e impede a compreensão da controvérsia. 3. Ausente o cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, não se comprova o dissídio
art. 1.029,
art. 255,
jurisprudencial; o óbice da Súmula n. 283 do STF impede a análise pela alínea ”.
c
CF,
III;
o, I, II;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
Lei n. 9.514/1997, art. 5
CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.692/1993, art. 25;
art. 255,
STF, Súmulas n. 283, 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52064915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:34:35
Código de Controle do Documento: 04c896e7-1ee5-4379-ab72-c6b42d7838da

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
pelas Súmulas n. 283 e 284 do STF, e pela ausência de similitude fática para a alínea
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Requer efeito suspensivo ao recurso (fl. 427).
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 555.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em apelações cíveis nos autos de ação revisional de contrato c/c repetição
de indébito.
O julgado foi assim ementado (fl. 391):

APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO FIRMADO NO ÂMBITO DO SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH E CORRESPONDENTE ADITIVO
CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE
AMBAS AS PARTES.
APELO DO RÉU. TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (TSA).
TESE DE LEGALIDADE NA COBRANÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
VALIDADE DO ENCARGO EM OPERAÇÕES CELEBRADAS APÓS A
RESOLUÇÃO N. 3.932/2010 DO BACEN. PRECEDENTES DESTA CORTE.
CONTRATO ORIGINÁRIO. ENTABULAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA
CITADA NORMATIVA. ILICITUDE INCONTESTE. DECISÃO PRESERVADA
NO PONTO. ADITIVO CONTRATUAL. CELEBRAÇÃO JÁ NA VIGÊNCIA DA
RESOLUÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA. LEGALIDADE RECONHECIDA.
ABUSIVIDADE
AFASTADA.
COMANDO
SENTENCIAL
ALTERADO.
PRETENSÃO RECURSAL PARCIALMENTE AGASALHADA.
APELO
DO
AUTOR.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ALEGADA
ABUSIVIDADE NAS TAXAS PRATICADAS NO BOJO DA AVENÇA
ORIGINÁRIA. SUBSISTÊNCIA EM PARTE. AJUSTE FIRMADO EM 2007,
ANTES DA PUBLICAÇÃO DA RESPECTIVA MÉDIA DE MERCADO, EM
MARÇO/2011. OBSERVÂNCIA DO PATAMAR LIMÍTROFE DE 12% AO ANO
Documento eletrônico VDA52064915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:34:35
Código de Controle do Documento: 04c896e7-1ee5-4379-ab72-c6b42d7838da

ATÉ FEVEREIRO/2011. INTELIGÊNCIA DO
DA
ART. 25
LEI N. 8.692/1993.
APELO ACOLHIDO NO PONTO. PRETENSA LIMITAÇÃO, DE MARÇO EM
DIANTE, ÀS MÉDIAS QUE PASSARAM A SER PUBLICADAS PELO BACEN
CONFORME
A
SÉRIE
TEMPORAL
N.
20773.
IMPOSSIBILIDADE.
PARÂMETRO DE REVISÃO JAMAIS EXPOSTO AO CRIVO DO JULGADOR
ORIGINÁRIO. ANÁLISE INVIABILIZADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA SÉRIE REFERENCIAL
INDICADA EM SENTENÇA. JUROS PACTUADOS EM MONTA INFERIOR ÀS
MÉDIAS ESTABELECIDAS PELA AUTARQUIA. ILICITUDE INEXISTENTE.
DECISÓRIO,
NESSE
PARTICULAR,
IRRETOCÁVEL.
POSTULAÇÃO
RECURSAL PARCIALMENTE ATENDIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PLEITO DE
READEQUAÇÃO PARA QUE OS JUROS MORATÓRIOS FLUAM A CONTAR
DE CADA DESEMBOLSO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA A PARTIR DA
CITAÇÃO, CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISPOSITIVO
SENTENCIAL INALTERADO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ÊXITO AUTORAL EM FASE DE RECURSO
QUANTO À LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. REPERCUSSÃO
NO CÁLCULO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA.
REDISTRIBUIÇÃO DEVIDA.
CAPUT, DO CPC. HONORÁRIOS
ART. 86,
RECURSAIS INCABÍVEIS.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
414):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM O
MÉRITO. DECLARATÓRIOS QUE NÃO SE PRESTAM PARA REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADAS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 5o, I e II, da
porque o acórdão teria desconsiderado as
Lei n. 9.514/1997,
condições essenciais de reposição integral do valor emprestado e remuneração do
capital às taxas convencionadas, ao limitar juros e revisar o contrato;
Documento eletrônico VDA52064915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:34:35
Código de Controle do Documento: 04c896e7-1ee5-4379-ab72-c6b42d7838da

b) 5o, I e II, da
porquanto as taxas pactuadas não
Lei n. 9.514/1997,
poderiam ser revistas por serem superiores à média de mercado, à luz da Súmula 596
do STF, tese reforçada pelo precedente AgInt no REsp n. 1.493.171/RS;
c) 5o, I e II, da
visto que a limitação dos juros em 12%
Lei n. 9.514/1997,
ao ano teria afrontado a liberdade contratual prevista no SFI.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os juros remuneratórios
deveriam ser limitados a 12% ao ano entre abril/2007 e fevereiro/2011 e ao
reconhecer abusividade parcial, divergiu do entendimento do STJ no AgInt no
e do TJDFT.
REsp n. 1.493.171/RS
Requer o conhecimento e processamento do presente recurso para que, ao
final, seja provido, reformando o acórdão, tendo em vista, a inobservância da
legislação federal brasileira, violando assim, os artigos da
e
Lei n. 9.514/1997
entendimento proferido por este tribunal.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 520.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato c/c repetição de
indébito em que a parte autora pleiteou a revisão dos juros remuneratórios do
financiamento imobiliário no âmbito do SFH, a exclusão da tarifa de serviços
administrativos (TSA) e a restituição de valores pagos a maior; o valor da causa foi
fixado em R$ 12.847,20.
Documento eletrônico VDA52064915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:34:35
Código de Controle do Documento: 04c896e7-1ee5-4379-ab72-c6b42d7838da

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, afastando a TSA, mantendo os juros remuneratórios como contratados,
revogando a gratuidade e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários
de 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a
legalidade da TSA no aditivo contratual, limitando os juros remuneratórios a 12% ao
ano entre abril/2007 e fevereiro/2011, mantendo as taxas pactuadas de março/2011
em diante, determinando repetição do indébito na forma simples e redistribuindo a
sucumbência com honorários de 10% sobre o proveito econômico de cada parte.
II - Arts. 5o, I e II, da Lei n. 9.514/1997
No recurso especial a parte recorrente alega que a limitação de juros e a
revisão contratual afrontaram as condições essenciais do SFI de reposição integral do
valor emprestado e remuneração às taxas convencionadas.
A Corte estadual concluiu que os juros foram limitados por força de lei
específica do SFH até 2011 e, depois, mantidos por inexistência de abusividade à luz
das médias de mercado.
Contudo, nas razões do recurso especial, a parte, limitando-se a enfatizar o
o da
não refutou o fundamento do Tribunal
referente à
art. 5
Lei n. 9.514/1997,
a quo
incidência do
da
e à comparação com as médias do Bacen
art. 25
Lei n. 8.692/1993
no período posterior. Caso de aplicação da Súmula n. 283 do STF.
Ademais, a apresentação de alegação genérica de violação ao
o da
art. 5
sem demonstrar de modo específico como o acórdão teria
Lei n. 9.514/1997,
vulnerado os incisos I e II diante da disciplina própria do SFH, configura deficiência
de fundamentação que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Aplicação da
Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52064915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:34:35
Código de Controle do Documento: 04c896e7-1ee5-4379-ab72-c6b42d7838da

III - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma que o acórdão recorrido divergiu do STJ (AgInt no
e do TJDFT quanto à possibilidade de revisão de juros
REsp n. 1.493.171/RS)
superiores à média de mercado. O acórdão recorrido, entretanto, decidiu sob dois
pilares: limitação legal do SFH (art. 25 da
no período anterior a
Lei n. 8.692/1993)
março/2011 e inexistência de abusividade depois, pois a taxa contratada era inferior
à média de mercado.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples transcrição da ementa
dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos
por divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que
foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico.
No mais, a imposição do óbice da Súmula n. 283 do STF quanto à alínea a
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o
mesmo tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52064915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:34:35
Código de Controle do Documento: 04c896e7-1ee5-4379-ab72-c6b42d7838da

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52064915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:34:35
Código de Controle do Documento: 04c896e7-1ee5-4379-ab72-c6b42d7838da

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.805.291 / SC
Número Registro: 2024/0452588-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018894520208240005
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: RODRIGO ARISTIDES DA SILVA CORREA
ADVOGADO
: DIEGO RAMÓN CARVALHO CARLIN - SC019617
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53202883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:42
Código de Controle do Documento: 622411b8-887f-49e0-be8f-5f8ab7e23b44

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:42
Código de Controle do Documento: 622411b8-887f-49e0-be8f-5f8ab7e23b44